Tribunal: TJDFT
Processo: 0741834-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO. ADJETIVAÇÃO INDEVIDA DO RECURSO COMO INOMINADO QUE NÃO TORNA INADEQUADA A INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA A SENTENÇA. II - PRELIMINAR. NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA RELATIVA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. POSSIBILIDADE LEGAL DE CONDENAÇÃO DO DEVEDOR INADIMPLENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO QUITADAS NO CURSO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. III - TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS. CONDÔMINOS INADIMPLENTES. MORA CONFIGURADA. JUROS DE MORA. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DOS DEVEDORES EM MORA. DESNECESSIDADE. SUPRESSIO. TOLERÂNCIA NÃO COMPROVADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELOS RÉUS/APELANTES. IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminares. 1.1. Não conhecimento do recurso. O recurso cabível contra a sentença é a apelação, conforme regramento posto no art. 1.009, caput, do CPC, o que torna irrelevante a adjetivação feita à impugnação validamente interposta (recurso inominado). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 1.2. Nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Mácula não evidenciada na ação de cobrança proposta ao intento de serem pagas taxas condominiais extraordinárias em atraso. Obrigação de trato sucessivo. Inteligência do art. 323 do CPC. Nas relações jurídicas de trato sucessivo as parcelas vincendas devem ser consideradas parte implícita do pedido principal independentemente de requerimento explícito do autor. Possibilidade legal de cobrança das parcelas vencidas e não quitadas no curso da demanda. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, prevê, em seu artigo 12, o rateio pelos condôminos das despesas do Condomínio, as quais devem ser recolhidas de acordo com as respectivas cotas-partes nos prazos previstos na Convenção. 1.1 Referida lei prevê, ainda, a imposição aos condôminos das taxas extraordinárias aprovadas em assembléia-geral, no § 4o do aludido dispositivo legal. 1.2 A aprovação em Assembleia Geral autoriza a cobrança dos condôminos das taxas extraordinárias aprovadas, sendo desnecessária eventual notificação de cada condômino, conforme sustentam os apelantes.
3. A supressio (verwirkung) pode ser definida como a perda de um direito em razão da falta de exercício pelo titular. Para que seja constatada a existência de supressio, é necessário que seja demonstrada a inércia do titular do direito durante a execução do contrato. 2.1 Caso concreto em que não restou demonstrada a inércia do condomínio na cobrança do débito, não sendo possível, com a mera alegação por parte dos devedores, a supressão da obrigação devida.
4. Os juros e a multa moratória são uma forma de compensar o condomínio pela privação do capital que deveria ter sido a ele direcionado, em razão do atraso no cumprimento da prestação imposta a todos os condôminos e, de acordo com o § 1o do art. 1.336 do Código Civil, o “condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito”.
5. A correção monetária nada mais é do que o efeito jurídico do inadimplemento causado pelos próprios devedores, tendo por objetivo a recomposição do valor da moeda de acordo com a inflação acumulada durante o período em que esteve o devedor em mora. 4.1 Caracterizada a mora dos apelantes, é devida a correção monetária para atualização dos valores devidos.
6. Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, notadamente quando os elementos apresentados aos autos corroboram a alegação inicial de existência de fato constitutivo do direito do autor. 5.1 Déficit probatório caracterizado pela ausência de elementos de convicção que possam infirmar as alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Encargo probatório não atendido pela defesa.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.